Tribunal: TJES
Processo: 0000229-80.2023.8.08.0025
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000229-80.2023.8.08.0025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ANTONIO JUNIOR PATROCINIO DA SILVA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PLEITO DE IMPRONÚNCIA, ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL.
ANIMUS NECANDI
DEMONSTRADO. QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DA EMBOSCADA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO APENAS APÓS O ENCERRAMENTO DA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto em face de decisão que pronunciou o recorrente, nos termos do art. 121, § 2°, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, para julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e mediante emboscada. A defesa requereu impronúncia, absolvição sumária ou, subsidiariamente, desclassificação do crime para lesão corporal, bem como o afastamento das qualificadoras e a fixação de honorários advocatícios ao defensor dativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há indícios suficientes de autoria e materialidade para manter a pronúncia;(ii) avaliar a possibilidade de desclassificação do delito para lesão corporal; (iii) analisar o afastamento das qualificadoras de motivo fútil e emboscada; (iv) determinar se é cabível a fixação de honorários advocatícios nesta fase processual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do crime encontra-se suficientemente demonstrada pelos boletins de ocorrência, autos de apreensão, relatórios de investigação e laudos médicos que evidenciam as lesões sofridas pela vítima.
4. Os indícios de autoria também estão corroborados pelos depoimentos da vítima, testemunhas e provas periciais, como imagens de videomonitoramento e mensagens telefônicas, as quais vinculam o recorrente à empreitada criminosa.
5. A alegação de ausência de
animus necandi
não prospera, uma vez que o contexto probatório indica a intenção do recorrente de ceifar a vida da vítima, frustrada apenas por circunstâncias alheias à sua vontade.
6. A desclassificação para lesão corporal também não é possível nesta fase, pois a análise do dolo é de competência exclusiva do Tribunal do Júri, conforme estabelece o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.
7. As qualificadoras do motivo fútil e da emboscada possuem suporte nos autos: o motivo fútil é evidenciado pelo ciúme do recorrente em relação à vítima; a emboscada, pela armadilha previamente montada para atrair e atacar a vítima, dificultando sua defesa. Cabe ao Júri decidir sobre sua incidência, considerando que não são manifestamente improcedentes.
8. Quanto à fixação de honorários advocatícios, o entendimento consolidado é de que somente ao final da fase de conhecimento será o momento oportuno para arbitramento dos valores, considerando-se, à época, a atuação do advogado dativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CPP, arts. 413, 414, 415 e 419; CP, arts. 121, § 2º, II e IV, e 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no AREsp nº 2.175.413/PB, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 17/02/2023; TJES, RSE nº 011160172125, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 16/02/2022; TJES, RSE nº 0015676-54.2012.8.08.0006, Rel. Des. Rachel Durão Correia Lima, j. 10/04/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ANTÔNIO JÚNIOR PATROCÍNIO DA SILVA
, em face da decisão prolatada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Itaguaçu (id. 10661376).

A denúncia de fls. 02/03, bem como o seu aditamento realizado às fls. 220/221, narram que:

“
(
...
)
no dia 19 de dezembro de 2022, por volta das 14h
00min
, na
A
lameda 4, da Avenida Henrique Frizzera, Bairro Santa Fé, em Itaguaçu, Antônio Júnior Patrocínio da Silva, Mara Yara Cirilo dos Santos, Mateus Matos Meira e terceiro indivíduo ainda não identificado, com o auxílio de Carlos Peixoto Cordeiro, Ramon Barbosa Dethling e de Rúbia Cássia Silva Santos de Souza, tentaram matar por motivo fútil e de emboscada, Nelcides Zimermann, não consumando o crime por circunstâncias alheias às vontades dos agentes.

Segundo o apurado, a indiciada Mara Yara Cirilo dos Santos teve um relacionamento com Nelcides Zimermann tempos antes do fato descrito no parágrafo anterior e, muito provavelmente, esse envolvimento deles decorria de prostituição. Para que se relacionassem novamente, Nelcides enviou uma mensagem para o número do telefone da avó materna de Mara Yara. Ao tomar conhecimento do conteúdo dessa mensagem, Antônio Júnior Patrocínio da Silva, então companheiro de Mara Yara, enciumou-se e decidiu matar Nelcides.

Para a execução do crime, Mara Yara trocou mensagens por meio da rede social WhatsApp com Nelcides, como se pretendesse realizar um programa sexual com ele, inclusive enviando-lhe um vídeo em que exibia a vagina. Combinaram que o encontro deles ocorreria na casa da avó materna dela, onde ocorreria a emboscada à vítima. Ali encontravam-se, além de Mara Yara, Antônio Júnior, Mateus Matos Meira e terceiro indivíduo ainda não identificado para matarem Nelcides. Ali próximo encontravam-se Ramon Barbosa Dethling e Rúbia Cássia Silva Santos de Souza com o veículo GM Corsa Classic de placas MSB2009, cedido conscientemente por Carlos Peixoto Cordeiro para que fosse dada a fuga aos executores após o assassínio.

Atraído para a emboscada, Nelcides foi surpreendido por Antônio Júnior, Mateus e o outro homicida, que o tentaram matar com disparos de arma de fogo e esfaqueamento, o que provocou as lesões descritas em boletim de atendimento médico.

Ao ser alvejada, a vítima saiu em carreira do local, circunstância essa que, aliada ao pronto socorro médico realizado, evitou a consumação do crime.

Em seguida, os executores foram ao encontro de Ramon e Rúbia, que os aguardavam, e evadiram-se. Durante e evasão, foi possível verificar Antônio Júnior trazia uma submetralhadora em mãos; Mateus, aparentemente portava uma arma de fogo junto à cintura; e o outro criminoso não identificado trazia uma faca em mãos. (...)”.

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente foi pronunciado como incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri daquela Comarca.

Inconformada, a defesa pugna pela impronúncia ou absolvição do apelante, sob o fundamento de ausência de indícios de autoria delituosa. Subsidiariamente, postula a desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o crime de lesão corporal e o afastamento das qualificadoras do motivo fútil e da emboscada que dificultou a defesa da vítima na execução do crime. Por fim, requer o arbitramento de honorários advocatícios em favor do defensor dativo que atuou nesta seara recursal.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possui razão quanto à matéria alegada.

Inicialmente, a respeito da impronúncia, o artigo 414, do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n° 11.689/08, dispõe que “
n
ão se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado
”.

Desse modo, a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade.

Já em relação à absolvição, o artigo 415, do Código de Processo Penal, dispõe que
“
O juiz, fundamentadamente, absolverá desde logo o acusado, quando: I – provada a inexistência do fato; II – provado não ser ele autor ou partícipe do fato; III – o fato não constituir infração penal; IV – demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime”.
Situação que não se aplica no caso em apreço.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

Nesse contexto, a materialidade está suficientemente comprovada, conforme se depreende dos Boletins Unificados de fls. 05/07 e 22/24, dos Autos de Apreensão de fl. 25, dos Boletins de Atendimento de Urgência da vítima de fls. 53/55 e 58/59, dos Relatórios de Investigação de fls. 60/85 e 188/195, respectivamente, todos dos autos físicos (conteúdo digitalizado no id. 10661252), bem como por meio das imagens constantes no DVD de fl. 132.

Quanto aos indícios suficientes de autoria, verifico que também foram demonstrados por meio da prova testemunhal constante nos autos, em conjunto com as imagens de câmeras de videomonitoramento existentes nas proximidades do local do crime.

Nesse particular, destaco que a vítima Nelcides Zimermann, ao ser ouvida em juízo (arquivo audiovisual incluso no
link
acostado no id. 10661252), afirmou que no dia dos fatos teria marcado um encontrado com a pessoa de Mara Yara Cirilo dos Santos, e que ao chegar na casa da avó dela, desconfiou de uma pessoa que estava no local, e que tal pessoa, na companhia de um terceiro indivíduo, efetuaram disparos de armas de fogo na sua direção, tendo sido atingido no rosto, na barriga e no ombro.

Por ser oportuno, procedo a transcrição procedida pelo magistrado da Vara Única da Comarca de Itaguaçu, no bojo da decisão ora impugnada. Confira-se:

“A vítima Nelcides Zimermann, ouvida em Juízo,
disse que conhecia a acusada Mara Yara previamente, tendo dito que ‘há muito tempo havia ficado com ela’, sendo que tais encontros eram ‘pagos’, e que havia mandado mensagem para a avó da ré perguntado a respeito da acusada, sendo que, posteriormente, a própria ré, no dia do ocorrido, lhe enviou mensagem, via
WhatsApp
, por meio do celular da avó da mesma, agendando um encontro entre ambos, na residência da avó da acusada. Continuando, a vítima disse que, chegando na residência no horário agendado, o portão estava trancado e foi aberto pela ré Mara Yara, que pediu para que a vítima entrasse, sendo que, ao entrar, a vítima disse ter visualizado um indivíduo sentado no sofá, razão pela qual a vítima, desconfiada que podia se tratar de uma ‘furada/armadilha’, virou-se para correr, quando foi alvejado no rosto por disparo de arma de fogo efetuado pela pessoa que estava no sofá. Em seguida, a vítima continuou correndo, vindo a encontrar com um casal ‘no beco’ de saída da residência, sendo que o homem que estava no beco, na companhia de uma mulher, teria sacado uma arma de fogo e também efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima, acertando-a na barriga. Concluindo, a vítima narrou que continuou correndo, tendo sido, ainda, atingido por um terceiro disparo de arma de fogo, nas costas, que lhe atingiu o ombro
, tendo conseguido, finalmente, fugir, vindo a ser socorrido posteriormente por uma equipe do SAMU.”.

Ouvida em juízo, como informante, a avó da corré Mara Yara Cirilo dos Santos (que figura como ré na Ação Penal n° 0000042-72.2023.8.08.0025), Marli Cirilo, relatando, conforme transcrito da sentença primavera, que:

[...] afirmou que,
no dia dos fatos, estavam na sua casa, além dela, a pessoa de “Mateus”, o “Júnior marido da Mara Yara”, a ré Mara Yara e uma amiga da família
, Charlane. Na oportunidade, a testemunha disse
que “Júnior” pegou o seu (da testemunha) telefone celular e acabou escutando o áudio em que a vítima Nelcides teria perguntado pela também acusada Mara Yara, momento em que “Júnior” teria proferido ameaças contra a testemunha Marli, a ré Mara Yara e a vítima. Continuando, contou que “Júnior” teria agredido a ré Mara Yara e mandou ela ligar para a vítima. Posteriormente, a testemunha disse que ouviu a vítima chegando e chamando no portão, quando então houve correria, tendo a testemunha subido para sua laje com medo, quando escutou disparos de arma de fogo. A testemunha ainda esclareceu que Mateus estava no local do ocorrido
[...]”.

Ouvido, ainda, o Delegado de Polícia Renan Alves dos Santos, relatando que:

QUE os suspeitos da prática do crime apurado nestes autos já eram investigados pelo envolvimento no tráfico de entorpecentes; QUE tão logo tomou conhecimento dos fatos, empreendeu diligências a fim de apurá-los,
tendo percebido a existência de câmeras de videomonitoramento nas proximidades do local
, onde posteriormente
foram identificados alguns indivíduos, dentre eles
, os ora réus
Antônio Júnior
e Mateus,
bem como identificado o veículo utilizado para a fuga dos agentes
;
QUE não haviam dúvidas quanto a identificação do réu Antônio Júnior e dos demais envolvidos no vídeo que flagrou a fuga do grupo criminoso do local dos fatos
.

Logo, as imagens capturadas pelas câmeras de videomonitoramento, indicam a presença do Apelante na empreitada criminosa, e não somente, este foi reconhecido pelas testemunhas e corréu da ação originária na esfera policial. Vejamos:

“[...]
QUE nas imagens que mostram um grupo de pessoas correndo e adentrando em um veículo corsa cor verde, a depoente reconhece
a mulher de vestido branco como sendo sua neta MARIARA (sic),
o homem sem camisa e bermuda cinza como sendo o companheiro de MARIARA (sic) (JÚNIOR)
e o homem com bermuda colorida e camisa cinza com logomarca da Adidas como sendo MATEUS [...]”. (Testemunha Marli Cirilo, às fls. 37/38).

“[...]
QUE nas imagens que mostram um grupo de pessoas correndo e adentrando em um veículo corsa cor verde, a depoente reconhece
a mulher de vestido branco como sendo sua sobrinha MARIARA (sic),
o homem sem camisa e bermuda cinza como sendo o companheiro de MARIARA (
sic
) (JÚNIOR)
e o homem com bermuda colorida e camisa cinza com logomarca da Adidas como sendo MATEUS, seu ex-companheiro [...]”. (Testemunha Marisa Cirilo, às fls. 40/41).

“[...]
QUE nesta ocasião, foi apresentado ao interrogando as imagens em que um grupo de pessoas entra dentro do carro do interrogando, sendo que reconhece
o homem de camisa cinza e calça azul como sendo Ramon e a mulher de blusa branca e shorts rosa como sendo a esposa de Ramon, cujo nome acredita ser Núbia ou Rúbia; QUE o interrogando reconhece a mulher de vestido branco como sendo a companheira de Antônio, chamada Mara Yara; QUE o interrogando reconhece também o rapaz de camisa cinza com logomarca da Adidas e bermuda estampada como sendo Mateus; QUE reconhece
o homem sem camisa e bermuda cinza como sendo ANTÔNIO JÚNIOR
[...]”. (Corréu Carlos Peixoto Cordeiro, às fls. 155/157).

Por fim, há ainda o conteúdo das mensagens telefônicas mantidas entre a vítima e a acusada Mara Yara Cirilo dos Santos.

Dessa forma, em que pese a negativa de autoria do réu, as provas supramencionadas demonstram a existência de indícios da autoria do acusado Antônio Júnior Patrocínio da Silva, ora recorrente, na prática do crime de tentativa de homicídio qualificado contra a vítima Nelcides Zimermann.

Nessa linha, ressalto que no presente momento processual, basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime.

Desse modo, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o Juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime, não é necessário para a pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, uma vez que a defesa foi incapaz de demonstrar a ocorrência de qualquer dos incisos do artigo 415, do Código de Processo Penal, devendo, portanto, a análise de eventuais incertezas propiciadas pela prova ficar a cargo do Tribunal do Júri.

Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte do recorrente, no sentido de que ele praticou o crime de homicídio qualificado tentado nos presentes autos,
não há que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida.

Em sequência, a defesa pugna pela desclassificação do crime de homicídio qualificado tentado para o crime de lesão corporal, alegando que não havia
animus necandi
por parte do agente.

Ocorre que, conforme amplamente demonstrado, infere-se do conteúdo probatório coligido que existem indícios suficientes de que o recorrente
agiu
sim
com
animus necandi
, não concluindo o seu intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade, na medida em que há fortes indícios de que desferiu disparos de arma de fogo contra a vítima, só tendo cessado a ação delituosa porque a vítima conseguiu se desvencilhar e fugir. Além disso, pelo conteúdo das mensagens telefônicas mantidas entre a vítima e Mara Yara Cirilo dos Santos, o encontro havia sido previamente ajustado,
razão pela qual o pleito desclassificatório não merece prosperar
.

A defesa alega, ainda, que restou comprovado que as lesões acometidas na vítima foram superficiais e não graves.

Todavia, de igual modo, não é o que atestam os Boletins de Atendimento de Urgência da vítima às fls. 53/55 e 58/59, respectivamente, onde constam as seguintes informações. Vejamos:

“Paciente trazido pelo SAMU
vítima de arma de fogo, com orifício de entrada e de saída em mandíbula, orifício em braço esquerdo (proximal, em região subpúbica e em mão esquerda)
, escoriação em mão direita. Presença de sangue em cavidade oral [...]”.

“[...] Trazido pelo SAMU em prancha rígida e com colar cervical, vindo de Itaguaçu [...]
Encontra-se sedado
[...]
Orifício sub-
a
ngulo-mandibular com provável saída transfixante em região mandibular esquerda. Orifício em ombro esquerdo
. Ferimento palmar esquerdo. Escoriação em dorso da mão direita.
Orifício penetrante em região suprapúbica
. [...]”.

Há, ainda, os relatos da filha da vítima na esfera policial, que relatou que inicialmente Nelcides foi encaminhado ao hospital de Itaguaçu e, posteriormente, foi encaminhado ao Hospital Sílvio Ávidos, em Colatina, tendo passado por cirurgia, estando intubado com risco de morte.

Nessa perspectiva, não havendo nos autos prova inequívoca da ausência do
animus necandi
do acusado, entendo que não há que falar em desclassificação do delito, por não haver elementos capazes de conduzir à categórica certeza da intenção do recorrente, devendo, em verdade, ser o caso remetido ao Conselho de Sentença, para que analise as versões apresentadas pela defesa e pela acusação.

Logo, considerando que a essência do juízo de pronúncia é
a suspeita,
sendo tão somente um juízo de admissibilidade, e não de certeza, a análise do dolo do acusado, em casos como tal, deve ficar a cargo do Tribunal do Júri, órgão legitimamente competente para julgamento dos crimes dolosos contra a vida, conforme dispõe o art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO. PRONÚNCIA. LEGÍTIMA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CABAL. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA.
DESCLASSIFICAÇÃO PELA AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. NÃO CABIMENTO NO CASO DOS AUTOS. COMPETÊNCIA DO JÚRI.
A EXCLUSÃO DO JULGAMENTO DA CAUSA PELO ÓRGÃO POPULAR SOMENTE PODERÁ OCORRER QUANDO NÃO HOUVER ABSOLUTAMENTE NENHUM ELEMENTO QUE INDIQUE A PRESENÇA DO DOLO DE MATAR, DIRETO OU INDIRETO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Constituição da República conferiu ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados e tentados, e assegurou-lhe a soberania dos vereditos. Em respeito ao princípio do juiz natural, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, consoante o disposto no art. 413 do CPP.
Para que o acusado seja pronunciado, basta que o juiz esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
. [...].
4. O mesmo entendimento se aplica à tese da desclassificação do delito, prevista no art. 419 do Código de Processo Penal, ou seja, o juiz só desclassificará o delito diante da certeza da ausência de dolo na conduta imputada ao réu ou de provas inequívocas de que o recorrente desistiu voluntariamente de ceifar a vida da vítima. Em caso de dúvida, compete ao Tribunal do Júri decidir
. 5. Afastar as conclusões das instâncias de origem, quanto ao contexto fático, implicaria ofensa ao conteúdo da Súmula 7 do STJ. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.175.413/PB, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023.)

Portanto,
a pretendida desclassificação para o crime de lesão corporal face a ausência de
animus necandi
não merece prosperar
, eis que somente poderia ser adotado esse procedimento em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daqueles previstos no artigo 74, § 1º, do Código de Processo Penal,
o que não é a hipótese dos autos
.

Por derradeiro, em relação ao pedido de exclusão das qualificadoras previstas nos incisos II e IV, do Código Penal, que dizem respeito ao motivo fútil e à emboscada que dificultou a defesa da vítima na execução do crime, entendo que não merece prosperar, tendo em vista que, como cediço na doutrina e na jurisprudência pátria, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, posto que caberá ao Tribunal do Júri, como juiz natural do processo, decidir sobre sua incidência ou não.

Ademais, nessa fase processual, o Juiz togado fica impedido de valorar com profundeza os elementos probatórios e emitir um juízo acerca do mérito da lide penal e de suas circunstâncias mais relevantes, sob pena de afronta à soberania dos veredictos e de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri de resolver e julgar os crimes dolosos contra a vida.

Logo, atento à necessidade de comprovação, nesta fase processual, tão somente de indícios suficientes da existência das qualificadoras, verifico que
constam nos autos elementos suficientes a demonstrarem que
o crime foi praticado
por motivo fútil
(
motivado por ciúmes, em razão de o r
éu ter visto mensagens entre sua companheira Mara Yara e a vítima
)
e mediante emboscada que dificultou a defesa da vítima na execução do crime
(
em local para o qual a vítima foi atraída e que já estava preparado para, em tese, ceifar a vida da mesma
)
.

A partir das suso mencionadas considerações, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato pelo qual o recorrente foi pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

Por fim, quanto ao pleito de fixação de honorários advocatícios, adianto que “o entendimento remansoso desta Corte é no sentido de que ‘a decisão de pronúncia, combatida pelo recurso em sentido estrito, não encerra a fase de conhecimento (...). Portanto, somente após o encerramento de toda a fase de conhecimento é que teremos o momento adequado para arbitramento de honorários advocatícios devidos à atuação do advogado dativo, sendo que a interposição dos presentes recursos deverão ser considerados pelo magistrado, ao final do julgamento pelo Tribunal do Júri quando da fixação dos honorários’. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 011160172125, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)”.

Em idêntica orientação:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. OMISSÃO. HONORÁRIOS DO ADVOGADO DATIVO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inexiste a omissão alegada, pois, somente após o encerramento de toda a fase de conhecimento, ou da designação, é que ocorre o momento adequado para o arbitramento de honorários advocatícios devidos à atuação do advogado dativo, sendo que a interposição do recurso em sentido estrito deverá ser considerada pelo Juízo a quo, ao final do Julgamento pelo Tribunal do Júri, ao sopesar o valor arbitrado. 2. Recurso a que se nega provimento. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0019555-75.2017.8.08.0012, Relator: Des. Helimar Pinto, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 06/08/2024).

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS PELO EXERCÍCIO DA ADVOCACIA DATIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ENCERRAMENTO DA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os embargos de declaração são uma espécie de recurso de fundamentação vinculada, sendo cabível a sua oposição, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, nos casos de ocorrência de possíveis vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, erro material. 2. Este eg. Tribunal já se manifestou acerca da impossibilidade de fixação de honorários devidos pelo exercício da advocacia dativa em sede de recurso em sentido estrito, posto que não houve o encerramento da fase de conhecimento. Precedentes TJES. 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0015676-54.2012.8.08.0006, Relator: Des. Rachel Durão Correia Lima, Órgão julgador: Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 10/04/2023).

Ademais, importante destacar que a interposição do presente recurso deverá ser considerada pelo Juízo
a quo
, ao fixar os honorários devidos ao final do julgamento pelo Tribunal do Júri.

Diante do exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça, CONHEÇO do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter inalterada a sentença de pronúncia objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)